Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. PARTO. NATIMORTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. POSSÍVEL FALHA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA.
1. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público.
2. Ausente a comprovação de que a possível falha e/ou ausência de efetivo monitoramento médico de grávida, em trabalho de parto, foi determinante ou pelo menos se relaciona, de forma inequívoca, com o falecimento do bebê, é inviável reconhecer a pretensão da mãe de indenização por danos morais e materiais, por ausência de nexo de causalidade entre o resultado e a conduta.
3. Recurso conhecido e não provido.